Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726549-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO DIAS DE ANDRADE, MARIA LUCIA DIAS DE ANDRADE AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE, SANDRA DIAS PALMEIRA, JOSE ANDRADE FILHO DESPACHO Os agravantes, irmãos do curatelado C. R. D. d. A., pleiteiam no presente recurso, a reforma da r. decisão que determinou a reserva de apenas 20% dos rendimentos do curatelado, requerem que seja realizada uma reserva mínima de 50% dos rendimentos. O exame dos autos demonstra que a decisão que determinou o bloqueio de 20% dos rendimentos do curatelado foi proferida no processo no 0015364-63.2016.8.07.0007, e que no processo originário deste agravo de instrumento houve apenas a determinação de retificação de documentação (id. 223881794 e 212004683). Intimem-se os agravantes para se manifestar sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento (art. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 2 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora